Tribunal: STF
Processo: ARE 1439198
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA E VERIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO ILÍCITO. PENALIDADES. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES/RS. CARTAS-CONVITES Nº 005/2005, 020/2006 E 001/2008. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SAÚDE. CONLUIO ENTRE O EX-PREFEITO E OS DEMANDADOS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE ASSENTADAS NA ESFERA CRIMINAL. REDISCUSSÃO DOS FATOS. DESCABIMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. ARTS. 9º, 10 E 11, DA LEI Nº 8.429/92. PROCEDÊNCIA. 1. Os fatos ímprobos imputados aos demandados foram apurados no processo criminal transitado em julgado, circunstância que, segundo o disposto no art. 935 do Código Civil, a despeito da independência entre as esferas civil e criminal, não admite novo questionamento sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor. 2. A Lei nº 8.429/92 dispõe sobre a responsabilidade do agente público pela prática de atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9º), prejuízo ao erário (art. 10) e lesão aos princípios da administração pública (art. 11). Inicialmente, imperioso destacar que a mera irregularidade eventualmente apurada nos atos administrativos não se confunde com a improbidade, que exige conduta dolosa/culposa e importa em sanções aos Administradores. 3. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10. 4. No caso concreto, restaram cabalmente configurados os atos de improbidade administrativa imputados pelo Ministério Público aos demandados, atos estes que importaram em enriquecimento ilícito (art. 9º), causaram lesão ao erário (art. 10) e atentaram contra os Princípios da Administração Pública (art. 11), da Lei nº 8.429/92. Conforme apurado no processo criminal, bem como na presente demanda, havia prévio ajuste entre o então Prefeito Municipal de São José das Missões/RS e os administradores das empresas demandadas que, na verdade, pertenciam ao mesmo grupo. Tais empresas, embora estivessem em nome de terceiros, que atuavam como meros ‘laranjas’, eram administradas, na realidade, por integrantes da mesma família. E ainda. As empresas atuavam de forma alternada, a fim de assegurar a inexistência de qualquer competição acerca do valor da contratação, garantindo que somente as pertencentes àquele grupo familiar fossem contratadas. E o mais grave, atuavam com a anuência do Prefeito, que recebia propinas a fim de homologar os resultados das licitações, sempre beneficiando alguma dessas empresas, que, na realidade pertenciam ao mesmo grupo familiar. Apelo do Ministério Público provido a fim de readequar as penas conforme estipulado no inciso I, do art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa. Apelos dos réus desprovidos. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. APELOS DOS RÉUS DESPROVIDOS” (fls. 1-2, e-doc. 101).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 114 e 128).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República. 



    Pedem o provimento do recurso extraordinário, “para que seja: a) preliminarmente declarado nulo o V. Acordão recorrido, e por extensão a respeitável Decisão de Primeiro Grau, haja vista a infringência de dispositivo constitucional do devido processo legal, do contraditório e ante a ocorrência do propalado cerceamento de defesa pela elasticidade dada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao Artigo 935, do Código Civil Brasileiro, como extensamente debatido; b) afastada da decisão de condenação da multa civil aplicada aos recorrentes, os JUROS, por infringência ao Artigo 37, ‘caput’, da Constituição Federal, em especial aos requisitos da legalidade e da moralidade”(fls. 28-29, e-doc. 138).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660) e foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 152).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “o recurso manejado cujo requerimento foi negado, foi tempestivo, a matéria foi devidamente prequestionada e restou plenamente demonstrado a infringência de normas constitucionais, além da existência de repercussão geral” (sic, fl. 13, e-doc. 158).



    Repetem os argumentos do recurso extraordinário, para argumentarem que no acórdão recorrido há ofensa constitucional direta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da legalidade e da moralidade.



    Pedem o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Improcedente o requerimento dos agravantes no recurso extraordinário com agravo, para que “seja apreciada, em juízo de retratação, a arguição da preliminar de ocorrência da prescrição intercorrente”(fl. 14, e-doc. 158), pois este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 843.989, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, fixou tese de repercussão geral no sentido de que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (Tema 1.199). Este paradigma de repercussão geral tem a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 



    1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 



    2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 



    3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’. 



    4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 



    5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 



    6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 



    7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’ – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 



    8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 



    9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 



    10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 



    11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 



    12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 



    13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 



    14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 



    15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 



    17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 



    18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 



    19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’” (Plenário, DJe 12.12.2022).



    7. A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral relativamente às alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, ao apreciar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660/STF)” (fl. 18, e-doc. 152).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    Os agravantes não interpuseram, no Tribunal de origem, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    8. Quanto às questões de mérito, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com fundamento na Lei n. 8.429/1992 e na análise da situação fática apresentada no processo, assentou:



    “Mostra-se perfeitamente possível extrair a conduta subjetiva imputada aos demandados, notadamente porque os fatos e circunstâncias foram descritos, não havendo qualquer dificuldade ao exercício da ampla defesa e do contraditório no que tange aos atos ímprobos supostamente praticados pelos requeridos. (…)



    Importante referir que os fatos narrados na presente ação já foram alvo de investigação levada a efeito pelo Ministério Público, na operação intitulada ‘Operação Espelho D’Água’, a qual deu origem ao Procedimento Investigatório nº 00030.00099/2009, da Procuradoria de Prefeitos do Ministério Público. 



    Os demandados Edison Luís Bueno de Quadros, João Manoel da Silva, Cícero Leopoldo da Silva, Rita de Cássia da Silva, Natália Daiane da Silva, Everton Leandro da Silva e Diógenes Duarte Bueno foram, então, alvo de processo criminal nº 020/2.13.0000553-2, cuja sentença julgou parcialmente procedente a ação penal, condenando Édison Luís Bueno de Quadros, João Manoel da Silva, Cícero Leopoldo da Silva, Rita de Cássia da Silva, Natália Daiane da Silva e Diógenes Duarte Bueno, como incursos nas sanções dos art. 90, da Lei Federal n° 8.666/93 (3 vezes), art. 333, parágrafo único, do Código Penal (excetuando-se o primeiro denunciado) e 317, caput, do Código Penal (apenas o primeiro denunciado), na forma dos arts. 29, caput, e 71, caput, deste mesmo diploma legal, e absolvendo o réu Everton Leandro da Silva, por insuficiência de prova, na esteira do art. 386, inc. VII, do Código Penal. 



    (…) depreende-se dos autos que já foram assentadas em sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor dos demandados, a materialidade e autoria pelos mesmos fatos que são objeto da presente ação. (…)



    O artigo 935 do Código Civil consagra a independência entre as esferas civil, criminal e administrativa. 



    Todavia, quando as questões da existência do fato (materialidade) e de quem seja o seu autor (autoria) estiverem decididas no processo penal, essas matérias se projetam no processo civil. (…)



    In casu, a materialidade e a autoria dos atos ímprobos imputados aos demandados restou afirmada na seara criminal, transitando em julgado aquela decisão. 



    Portanto, tais fatos não comportam reapreciação no âmbito cível e administrativo, como deflui da regra do art. 935 do CC antes mencionada. (…)



    Por conseguinte, descabida quaisquer pretensões dos demandados de rediscutirem a autoria e a materialidade dos fatos narrados na exordial da ação de improbidade, sendo pertinente somente examinar se a conduta se enquadra em algum dos tipos da Lei 8.429/92. (…)



    Assim, tem-se que a improbidade administrativa é imoralidade qualificada pelo dano ao erário público, e pela correspondente vantagem do agente ímprobo ou de terceiros.



    Pois bem. 



    A Lei nº 8.429/92, dispõe sobre a responsabilidade do agente público pela prática de atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9º), prejuízo ao erário (art. 10) e lesão aos princípios da administração pública (art. 11).



    Inicialmente, imperioso destacar que a mera irregularidade eventualmente apurada nos atos administrativos não se confunde com a improbidade, que exige conduta dolosa/culposa e importa em sanções aos Administradores. (…)



    No caso, restou suficientemente demonstrado, tanto no processo criminal, quanto nos presentes autos, que o réu Edison Luis Bueno de Quadros, então Prefeito Municipal de São José das Missões, fraudou e frustrou três processos licitatórios, quais sejam, nºs 05/2005, 020/2006 e 001/2008, destinados à contratação de prestação de serviço para recolhimento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos e de saúde, bem como solicitou e recebeu vantagem indevida dos empresários. 



    Os réus João Manoel da Silva, Cícero Leopoldo da Silva, Rita de Cássia da Silva, Natália Daiane da Silva, Everton Leandro da Silva e Diógenes Duarte Bueno Airton, por sua vez, fraudaram o caráter competitivo das licitações, oferecendo vantagem indevida ao réu Edison para determiná-lo a praticar ato de ofício, consistente em convidar para as licitações somente as empresas do grupo do réu João, além de homologar indevidamente os resultados. 



    E ainda, restou demonstrado que as empresas Ivanir Rodrigues – Simpex, CLS – Serviços e Comércio Ltda. e Elmiro Cavalcanti Soares participaram dos procedimentos licitatórios nºs 005/2005 e 020/2006, realizados em São José das Missões, sagrando-se vencedora a empresa Ivani Rodrigues – Simpex. No certame de nº 001/2008 participaram as empresas Ivanir Rodrigues – Simpex e a CLS e a Simpex – Serviços de coleta e Transporte e Destino Final de Resíduos, também criada pelo grupo de João, foi a vencedora. 



    As empresas citadas, embora em nomes de ‘laranjas’, eram administradas por Rita de Cássia, Cícero Leopoldo, Natália Daiane e João Manoel, todos integrantes da mesma família e Diógenes, e atuavam de forma a assegurar a inexistência de qualquer competição acerca do valor da contratação, bem como para garantir que somente as pertencentes ao grupo fossem contratadas.



    E mais.



    Em ambos os feitos, restaram demonstrados os repasses realizados ao réu Edison, então Prefeito Municipal de São José das Missões, sob o pretexto de ajuda social, conserto de coletores de lixo, entre outros, restando demonstrados o recebimento de vantagem indevida, consistente no pagamento de trinta parcelas mensais no valor de R$ 400,00 e uma parcela de R$ 200,00, a fim de assegurar que as empresas dos demais réus restassem vitoriosas nas licitações do Município (fls. 618, 622, 626, 634, 638, 687, 691, 695, 699, 702, 706, 711, 715, 734, 854, 858, 862, 866, 870, 874, 882, 887, 892, 897, 902, 907, 912, 917, 921, 925, 931, 935, 939, 946, 950 e 907). (…)



    Saliento, ainda, que o esquema perpetrado pelos demandados também restou apontado pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme documento de fls. 1.840-1.841.



    Assim, por tudo o que foi explanado, entendo, sim, que as condutas adotadas pelos demandados constituíram atos de improbidade administrativa previstas nos artigos e incisos arrolados pelo Ministério Público (…).



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, para julgar totalmente procedente a ação, condenando EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, ex-Prefeito Municipal de São José das Missões/RS, por incurso nos arts. 9º, caput e inciso XI; 10, caput e incisos I, VIII e XII, bem como o art. 11, caput e inciso I, todos da Lei de Improbidade Administrativa, às penas previstas no art. 12, I, da mesma Lei, nos termos da fundamentação, e condenando JOÃO MANOEL DA SILVA, CÍCERO LEOPOLDO DA SILVA, RITA DE CÁSSIA DA SILVA, NATÁLIA DAIANE DA SILVA ALMEIDA, EVERTON LEANDRO DA SILVA, DIÓGENES DUARTE BUENO, IVANIR RODRIGUES – SIMPEX, ELMIRO CAVALCANTI SOARES, SIMPEX SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS LTDA. e CLS – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., por incursos art. 9º, caput e inciso XI; art. 10, caput e incisos I, VIII e XII, e art. 11, caput e inciso I, da Lei de Improbidade, às penas previstas no art. 12, I, da mesma Lei, nos termos da fundamentação”(fls. 12-40, e-doc. 101).



    A pretensão dos agravantes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.429/1992 e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.299.799-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA PELA INSTÂNCIA A QUO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DAS SANÇÕES APLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. APLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 AOS PREFEITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Ainda que fosse possível superar tal óbice, esta Corte, por ocasião do julgamento do RE 976.566-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que o processamento e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa, previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. 3. Ademais, o Tribunal de origem, ao decidir pela possibilidade de sujeição dos agentes políticos aos preceitos da Lei de Improbidade Administrativa observou a interpretação dada pelo STF ao texto constitucional. 4. Outrossim, para se analisar a questão alusiva à extensão das penas aplicadas, inclusive quanto à inelegibilidade, conforme pretendem os Recorrentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992, Lei Complementar 64/1990 e Lei Complementar 135/2010), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 5. No que tange à questão da aplicação, ao caso concreto, das alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente no que diz respeito à presença do elemento subjetivo dolo, observa-se que o acórdão recorrido foi expresso ao consignar a presença de dolo na prática da infração. 6. Dessa forma, a Corte de origem decidiu a questão dos autos em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, para a configuração do ato de improbidade administrativa, é necessária a presença do elemento subjetivo dolo. Não houve desrespeito ao decidido por este Tribunal no Tema 1199 da repercussão geral. 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)“ (ARE n. 1.408.102-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2023). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDAD